Tribunal: TJMT
Processo: 1049553-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1049553-29.2019.8.11.0041
RECORRENTE: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ E OUTROS
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ E OUTROS
Vistos.
Recurso Especial interposto por Hospital Jardim Cuiabá e outros
Trata-se de Recurso Especial (id 89115496), interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73387981):
RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 08 (OITO) OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONTRATADAS PELOS ARRENDATÁRIOS DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ – ALEGADA CONEXÃO COM A AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE CONTENDAM A ARRENDANTE (TERCEIRA ESTRANHA À EXECUÇÃO) E A ARRENDATÁRIA (DEVEDORA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS) – VÍNCULO EMBRIGONÁRIO DAS LIDES INOCORRENTES – RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – VALIDADE DA TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – COBRANÇA ABUSIVA COMO CONSECTÁRIO DA MORA – RECURSO DA COOPERATIVA CREDORA PROVIDO EM PARTE. 1 – As regras trabalhistas não se aplicam para as relações civis de operações bancárias, na qual a Arrendatária contraiu empréstimos em seu nome para promover investimentos durante a vigência do arrendamento. 2 - Não há falar em solidariedade de devedores de débito bancário, tampouco em reunião dos processos pela via estreita da conexão por não serem comuns o pedido ou a causa de pedir. 3 – Se todas as operações de crédito executadas preveem a capitalização, não há dúvidas de que os juros remuneratórios devem ser cobrados mediante a capitalização em periodicidade mensal. 4 – De acordo com o recente entendimento do STJ, não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. Todavia, não se admita a cobrança de encargo da normalidade com o consectário da mora. 5 - Os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.
(TJ-MT 10495532920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 81851455 e id 82251981), estes foram rejeitados (id 86258971).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso de Unicred – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso para determinar que os juros remuneratórios do período da normalidade sejam capitalizados mensalmente e negou provimento ao recurso de Hospital Jardim Cuiabá e outros.
A recorrente alega a violação aos artigos 1.022, I ao III, 141, 489, §1o, IV e 492 do CPC, ao argumento de que “(...) deixou-se de corrigir os vícios aventados nos embargos de declaração, sendo completamente omisso quanto a inaplicabilidade do art. 1.146, CC, mesmo estando presentes os elementos caracterizadores da sucessão no caso em apreço (...)”.
Aduz que “(...) é nítida a premissa equivocada (erro material) adotada no julgamento e a omissão quanto ao pronunciamento acerca do aproveitamento do fundo de comércio, ponto comercial, funcionários, equipamentos, estoque, etc, pela empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA que invariavelmente impõe o reconhecimento da Sucessão Empresarial na espécie. (...)”.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 1.142, 1.143 e 1.146 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) a sucessão de fato, com a segunda empresa assumindo todo o aparato empresarial da primeira, é suficiente para que seja declarada a sucessão empresarial, mesmo sem reconhecimento contratual do fato. (...)”.
Recurso tempestivo (id 89197468) e preparado (id 89347952).
Contrarrazões apresentadas (id 92262989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.022, I ao III, 141, 489, §1o, IV e 492 do CPC. Inexistência de omissão, contradição ou erro material
A alegada ofensa aos artigos 1.022, I ao III, 141, 489, §1o, IV e 492 do CPC está amparada na assertiva de que há omissão, contradição e erro material no aresto recorrido, pois “(...) reconheceu que houve transferência da atividade econômica à Arrendadora (“Importadora”), mas deixou de reconhecer a clara sucessão empresarial ocorrida entre as partes (...)”.
Aduz que “(...) é nítida a premissa equivocada (erro material) adotada no julgamento e a omissão quanto ao pronunciamento acerca do aproveitamento do fundo de comércio, ponto comercial, funcionários, equipamentos, estoque, etc, pela empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA que invariavelmente impõe o reconhecimento da Sucessão Empresarial na espécie (...).”.
No entanto, no acórdão recorrido não se verificam os vícios alegados, pois por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) Segundo o raciocínio dos Embargantes, houve a sucessão empresarial por parte da arrendante Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., já que assumiu o ponto hospitalar, a marca, as instalações de equipamentos, as técnicas de atendimento e o fundo de comércio, motivo pelo qual deve ser responsável por todos os débitos dos Arrendatários/Embargantes, incluindo os trabalhistas, fiscais e as dívidas bancárias, englobando as 08 (oito) Cédulas de Crédito Bancário que instruem a Ação de Execução n.o 1001504-54.2019.8.11.0041.
Em suma, os Embargantes pediram para que o instituto da conexão fosse flexibilizado, a fim de que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. compusesse o polo passivo da Execução como litisconsorte passiva necessária, tal como já fora deferido pelo Juízo Trabalhista.
Ao decidir a matéria, foi explicado que as regras trabalhistas não são aplicáveis na Ação de Execução de Título Executivo por Quantia Certa. Isso porque, na esfera do direito laboral, a existência do contrato de arrendamento ou a sua extinção não impede o reconhecimento da sucessão trabalhista, uma vez comprovada a transferência da atividade econômica para a empresa que passa a explorá-la, nos termos do art. 448 e 448-A da CLT.
Consta no aresto que, embora a direção do complexo hospitalar tenha voltado a ser exercida pela arrendante Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em caráter precário (já que está pautada em decisão provisória – tutela de urgência), no Juízo Trabalhista, esse comando judicial foi visto sucessão empresarial.
No julgado está claro que, para o Juízo Trabalhista, independe de quem esteja explorando a atividade econômica, se é a Arrendante ou a Arrendatária, pois o primado maior da CLT é assegurar os direitos do trabalhador, à luz dos artigos 10 e 448 da CLT. Por isso, apesar de os empregados terem sido contratados pelos Embargantes (Arrendatários), com a retomada da administração dos bens corpóreos e demais atividades pela Arrendante Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., esta é, pelo menos em tese, responsável pelas dívidas trabalhistas anteriores à quebra do contrato de arrendamento.
Tal raciocínio de cunho trabalhista, com a devida vênia, não se aplica às relações civis decorrentes de operações bancárias, nas quais os Arrendatários contraíram empréstimos em seu nome para promover investimentos durante a vigência do arrendamento, ainda mais se tratando de decisão judicial provisória proferida na Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041, existindo a possibilidade de reversão da medida até a prolação da sentença.
No âmbito civil, a sucessão empresarial encontra regramento no artigo 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que devidamente escriturados.
Repito, a responsabilização de dívida civil por parte da empresa sucessora exige a prévia escrituração dos débitos pela empresa antecessora; vale dizer, é necessário que haja contrato tratando do assunto ou, em último caso, que a decisão judicial de mérito a ser proferida na Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 reconheça e declare a sucessão empresarial com todos os seus efeitos.
Entretanto, isso não acontece nos âmbitos tributário e trabalhista, nos quais, mesmo que a empresa sucedida tenha omitido seu passivo, o sucessor poderá ser responsabilizado.
Por isso, a decisão embargada não merece reparos, haja vista que não há falar em solidariedade de devedores do débito bancário, tampouco em reunião dos processos pela via estreita da conexão. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, verifica-se que não há omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, de forma que não há evidência de violação aos artigos 1.022, I ao III, 141, 489, §1o, IV e 492 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
In casu, a alegada violação aos artigos 1.142, 1.143 e 1.146 do Código Civil está amparada no argumento de que “(...) a sucessão de fato, com a segunda empresa assumindo todo o aparato empresarial da primeira, é suficiente para que seja declarada a sucessão empresarial, mesmo sem reconhecimento contratual do fato. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) é necessário que haja contrato tratando da responsabilização civil de débito dos Arrendatários por parte da Arrendante ou, em último caso, que a decisão judicial de mérito a ser proferida na Rescisão Contratual n. 36004-71.2016.8.11.0041 reconheça e declare a sucessão empresarial com todos os seus efeitos. (...)”.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto à questão levantada enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. TRIBUNAL LOCAL QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA POR ENTENDER QUE, NOS TERMOS DA AVENÇA CELEBRADA, NÃO OCORREU A SUCESSÃO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há violação ao art. 535 do CPC/73 quando, apesar de rejeitados os embargos de declaração, foram examinados pelo Tribunal estadual todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não constituindo vício de omissão o fato de se decidir de forma contrária aos interesses da parte. 3. O Tribunal estadual, ao considerar como não ocorrida a sucessão empresarial alegada pela recorrente, confirmando a sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados, tomou em consideração o exame de cláusulas contratuais e os fatos circunstanciados nos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 4. Inviabilizado o trânsito recursal fundado na alínea a, por incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, fica prejudicado o exame do recurso pelo dissídio jurisprudencial, em razão da falta de identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, pois decidiram de acordo com a situação fática de cada caso concreto analisado. 5. Agravo interno manifestamente improcedente, ensejador da majoração de honorários em dez por cento e da aplicação de multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, arbitrada em 1% do valor atualizado da causa, que condiciona a interposição de qualquer outro recurso. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 799717 SP 2015/0264613-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2016) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso
Trata-se de Recurso Especial (id 89121977), interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, ementado no id 73387981.
A recorrente alega a violação à Súmula 294 do STJ, ao argumento de que “(...) a decisão combatida se confundiu a aplicar o CDI para fins de mora, quando na verdade é para os juros remuneratórios, ou seja, aquele que remunera a instituição financeira pelo empréstimo concedido. (...)”.
Suscita a divergência jurisprudencial, ao fundamento de que os tribunais pátrios permitem a aplicação dos juros remuneratórios no período de inadimplência, bem como que “(...) não resta caracterizado a ilegalidade da aplicação do índice CDI para fins remuneratórios, pois esse índice possui natureza de remuneração, como é para as negociações interbancários que se destina (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 86 do CPC, porquanto “(...) em mais de 80% dos pedidos iniciais para revisão contratual de 08 (oito) contratos, a Recorrente logrou êxito em suas alegações, não sendo crível arcar com metade a verba sucumbencial (...)”.
Alega, ainda, a violação ao artigo 85, §2o, do CPC, ao argumento de que “(...) os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico, e, somente quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (...)”.
Recurso tempestivo (id 89197471) e preparado (id 89347952).
Contrarrazões apresentadas (id 91915464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é inviável o manejo de recurso especial em que se alegue ofensa a enunciado sumular exarado por esta Corte. Incidência da Súmula 518/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência da Casa, inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. Precedentes.
2.1. No caso em tela, restou assentado pelo Tribunal local que, dadas as particularidades da relação jurídica existente entre as partes, a condenação estipulada no título executivo não englobaria as parcelas cuja cobrança é ora buscada. Derruir tais conclusões demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A alegação de afronta ao artigo 489 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de quais seriam os vícios de fundamentação contidos no acórdão exarado pelo Tribunal local, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1651888/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 294 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU SOBRE O QUAL RECAIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula no 284/STF. 2. Majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1792064 RO 2019/0010393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019) (g.n)
In casu, a recorrente sustentou em suas razões recursais que os tribunais pátrios permitem a aplicação dos juros remuneratórios no período de inadimplência, bem como que não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito.
Contudo, embora tenha mencionado o entendimento jurisprudencial que pretende ver aplicado ao caso, não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 86 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) em mais de 80% dos pedidos iniciais para revisão contratual de 08 (oito) contratos, a Recorrente logrou êxito em suas alegações, não sendo crível arcar com metade a verba sucumbencial (...)”.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, é de clareza solar que as partes foram, igualmente, vencidas e vencedoras.
Nota-se que os devedores se insurgiram quanto aos juros remuneratórios e aos encargos da inadimplência, tendo obtido êxito quanto a este último ponto, já que houve a modificação de todas as operações de crédito para excluir do cômputo da dívida o CDI e/ou juros remuneratórios como encargos da mora.
Portanto, escorreita a distribuição do ônus da sucumbência pro rata. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto à distribuição do ônus de sucumbência enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 428330 CE 2013/0374403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, o recorrente assevera que houve contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, ao argumento de que “(...) os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico, e, somente quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (...)”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Hospital Jardim Cuiabá e outros (id 89115496); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso (id 89121977).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça